Tribunal: TJMT
Processo: 1043392-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043392-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ILMA SCHNORREMBERGER - CPF: 042.476.241-21 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO – BOLETIM DE ATENDIMENTO -
AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – DEMONSTRADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

São suficientes os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ILMA SCHNORREMBERGER, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de nexo de causalidade entre a lesão e o sinistro noticiado ao argumento de que a documentação médica apresentada não possui o condão de demonstrar a relação entre o acidente e os danos objeto da busca do direito à indenização securitária.

Requer a reforma do decisum

para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Num. 45549490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia
05/06/2019, como consta de Boletim de Ocorrência no
2019.244949
– Cáceres/MT (Num. 45549452). Acostados ao feito, Ficha de Atendimento e Histórico Clínico (Num. 45549453 – pág. 01/48) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 45549475).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
falta de
nexo causal entre a lesão e o sinistro noticiado ao argumento de inexistência de documentos médicos comprovadores dos danos noticiados.

O inconformismo, no entanto, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ressai do feito, além do Boletim de Ocorrência,
Ficha de Atendimento e Histórico Clínico (Num. 45549453 – pág. 01/48) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 45549475).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos,
o percentual de 100% (cem por cento)
.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 21/02/2020
,
subscritado pelos médicos Drs. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329) e Rodrigo S. de Brito (CRM/MT 7022), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelada, causou fratura de costados e pneumotórax. O parecer dos peritos judiciais reconheceu dano, quantificado em 25% (vinte e cinco por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 45549475– pág. 04).

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada originou fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
25% (vinte e cinco por cento) de 100% (cem por cento), no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda por indenização securitária obrigatória DPVAT em virtude de acidente de trânsito. Mantida a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020